Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-31.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*SEGURO – Pedido de indenização negado pela seguradora ré sob alegação de excesso de velocidade do veículo transportador como causa do acidente que ensejou o perdimento da carga transportada – Alegação de ausência de prova do excesso de velocidade como justificativa para exclusão da cobertura – Contestação sustentando a imprudência do motorista para as condições da pista na hora do incidente,

Ementa:
*SEGURO – Pedido de indenização negado pela seguradora ré sob alegação de excesso de velocidade do veículo transportador como causa do acidente que ensejou o perdimento da carga transportada – Alegação de ausência de prova do excesso de velocidade como justificativa para exclusão da cobertura – Contestação sustentando a imprudência do motorista para as condições da pista na hora do incidente, o que foi corroborado em prova pericial produzida por determinação em decisão saneadora – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição – Irresignação recursal da transportadora autora apontando, em preliminar, nulidade de sentença por fundamentação 'deficiente', e reiterando, no mérito, os mesmos argumentos da petição inicial - SENTENÇA – Requisitos formais observados – Relatório e fundamentação sucintos que atendem o princípio da eficiência, sendo o convencimento motivado pelo excesso de velocidade do veículo na hora dos fatos – Nulidade inexistente – COBERTURA SECURITÁRIA – Exclusão pertinente – Situação em que na inicial, no Boletim de Ocorrência feito pela PRF e no laudo pericial há consenso de que na hora dos fatos havia chuva, pouca visibilidade, a pista estava molhada e a curva era em 'declive', de modo a ensejar redução drástica da velocidade pelo motorista na forma do artigo 220, incisos VIII, IX, X e XII do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que transitar próximo o máximo permitido (80 ou 60 km/h) caracteriza imprudência grave - Circunstância em que a perícia aferiu velocidade próxima de 88 km/h do veículo, o que é compatível com os danos sofridos no baú para ensejar a espalhamento da carga na via pública (e seu saque por populares), de modo que a conduta imprudente e negligente agravou o dano, atraindo o preceito do artigo 768 do Código Civil, ainda não revogado pela Lei 15.040/2024 – Indenização negada – Sentença mantida – Apelação não provida.*